Tribunal: TJMT
Processo: 1041539-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041539-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA DE SOUZA LIMA - CPF: 427.878.581-04 (APELADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA LIMA - CPF: 284.039.161-91 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contratos fraudulentos, condenou os réus à devolução e ao pagamento por danos morais, além de confirmar tutela antecipada e fixar honorários em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) responsabilidade dos bancos por fraude digital; (ii) existência de danos materiais e morais; (iii) adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 479 do STJ impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes em seu ambiente digital.

4.

O padrão das transações destoou do perfil das correntistas, sem qualquer bloqueio ou verificação pelos bancos.

5.

O valor da indenização moral é razoável e proporcional aos danos sofridos.

6.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

7.

A restituição do indébito é simples, admitida a compensação de valores creditados, se comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude cometida via seus canais digitais, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 398; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; STJ, Súmulas 43, 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais C/C Tutela Antecipada Em Caráter De Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, bem como, dos débitos a titulo de cheque especial;

II - CONDENAR
o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de
R$ 2.138,00
, acrescidos de correção monetária pelo índice SELIC, que abrange juros e correção, a partir da data de cada desembolso;

III - CONDENAR
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

IV – RATIFICAR
a tutela anteriormente deferida.

V – CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC;
”

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que deve ser afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pois o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Afirma que todos os procedimentos adotados pela instituição foram lícitos e regulares.

Aduz que não restou comprovado o dano material, sendo indevida a restituição de valores, bem como que não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, o valor da indenização fixado é excessivo, devendo ser reduzido.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A argumenta que não há responsabilidade civil do banco recorrente, pois este não praticou qualquer ato ilícito. Afirma que os empréstimos questionados foram realizados via aplicativo móvel, mediante autenticações válidas, com uso de senha e token de posse exclusiva do correntista.

Aduz que a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que baixou aplicativo que deu acesso ao estelionatário ao seu celular. Alega que não há comprovação de danos materiais e morais. Subsidiariamente, deve ser autorizada a compensação dos valores creditados na conta da recorrida, deve ser reduzido o quantum indenizatório e os juros devem incidir a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões (ID. 293493409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, as autoras narraram que, no dia 04/09/2023, a primeira requerente, Edna, recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp, referente a uma compra aprovada no valor de R$ 356,69, que desconhecia. No dia seguinte, recebeu ligação de suposto funcionário do banco Nubank (primeiro requerido), o qual, após obter confirmações de segurança, solicitou que a autora baixasse um aplicativo em seu celular. Após a instalação, a tela do celular da requerente começou a se movimentar sozinha e, posteriormente, foram constatadas diversas operações fraudulentas em suas contas bancárias.

Entre as operações não autorizadas, destacaram-se empréstimo na conta da primeira autora junto ao Banco Nubank no valor de R$ 7.500,00, transferido via PIX para um terceiro, empréstimo/limite disponível do cartão de crédito da primeira autora no valor de R$ 2.000,00, transferido via PIX para outra pessoa jurídica, transferência via PIX no valor de R$ 4.500,00 para outro terceiro, transferência via PIX da conta da primeira autora no Banco do Brasil para o Nubank, no valor de R$ 2.138,00, posteriormente transferido para conta desconhecida e empréstimo na conta corrente da segunda autora no Bradesco, no valor de R$ 500,00, além do uso do limite do cheque especial no valor de R$ 1.900,00, também transferidos para contas de terceiros.

As autoras alegaram que não realizaram tais transações, não conhecem os beneficiários e não solicitaram os empréstimos, tendo sido vítimas de um golpe. Narraram ainda que, ao comunicar o ocorrido aos bancos, não obtiveram solução administrativa para o caso.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade dos réus de comprovarem todos os aspectos das supostas contratações pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

O banco, como fornecedor de serviços, tem o dever de provar a autenticidade e regularidade das transações realizadas, ônus que não cumpriu satisfatoriamente.

É certo que, embora as operações contestadas demandassem o uso da senha pessoal da consumidora, os fatos narrados apresentam plausibilidade e impunham, por parte da instituição financeira, uma conduta minimamente diligente.

A exigência da senha, por si só, não basta para concluir que o consumidor a tenha fornecido voluntariamente, tampouco que tenha contribuído para o resultado danoso.

Infere-se que se trata de autoras altamente vulneráveis, porquanto idosas (81 e 63 anos), aposentadas cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Além disso, salta aos olhos o padrão incomum das transações executadas: valores consideráveis, que ultrapassam ao total mais de R$17.000,00, operações concentradas em um único dia e comportamento financeiro destoante daquele usualmente apresentado pelo titular da conta. Ressalte-se, ainda, que o agravante, tão logo percebeu a movimentação estranha, adotou providências para interromper a sequência dos danos, solicitando o bloqueio imediato do aplicativo, da conta e dos cartões vinculados.

Os documentos trazidos com a petição inicial, dentre eles o boletim de ocorrência, extratos bancários e registros de contestação e negativa formal do banco (IDs 293492861) corroboram a tese apresentada e indicam que o consumidor não agiu de forma a facilitar a prática fraudulenta.

É notório que, em tempos de digitalização dos serviços, as instituições financeiras vêm delegando aos clientes responsabilidades que antes lhes eram exclusivas, como o controle de acessos e a verificação de transações.

Essa mudança de paradigma revela um risco inerente ao próprio modelo de negócio adotado pelos bancos, que optam por reduzir custos com estrutura física e direcionar suas operações para plataformas digitais, assumindo, assim, os riscos decorrentes desse ambiente. Trata-se de hipótese de fortuito interno, cuja responsabilização recai sobre o prestador do serviço.

Prevalece o entendimento de que, ao não impedir a concretização de transações fora do perfil habitual do cliente, e ao deixar de adotar mecanismos de bloqueio ou verificação, a instituição contribui diretamente para a ocorrência da fraude. Essa orientação foi adotada, por exemplo, no AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, e no REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi.

A esse respeito, é aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva aos bancos por falhas na prestação do serviço, ainda que causadas por terceiros, salvo se comprovada a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.

No caso concreto, a fraude foi consumada através do sistema digital ofertado pelo próprio banco, sendo este o instrumento que permitiu a atuação fraudulenta de terceiros.

Mesmo se tratando de golpe engenhoso, era possível, diante da completa disparidade com os hábitos de consumo do titular da conta, identificar a movimentação como suspeita. A instituição dispunha de meios para interceptar ou questionar tais transações antes de sua efetivação.

Diante de todo o exposto, é evidente a ausência de culpa do consumidor e, por consequência, a responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos.

O Colegiado, inclusive, tem se posicionado de forma firme quanto à responsabilização das instituições financeiras em casos de golpes praticados mediante técnicas de "engenharia social", por se tratar de risco inerente à atividade desempenhada.

No mesmo sentido, o entendimento deste e. tribunal, vejamos:

“EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”. (N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$10.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Por fim, dada a irregularidade da contratação dos referidos empréstimos, incide na condenação por dano moral aplicado as disposições referentes a responsabilidade extracontratual, cujo juros de mora, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, são contados desde a data do evento danoso.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Por fim, quanto aos danos materiais, os extratos bancários juntados aos autos comprovam que as autoras sofreram efetivos desfalques em suas contas em decorrência das transações fraudulentas.

O que enseja na restituição do indébito, que deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC) com possibilidade de
compensação de valores efetivamente creditados
, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025